Tribunal: TJDFT
Processo: 0007362-70.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.
1. As conclusões do acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação, não se verificando os vícios apontados pelo embargante, o qual pretende reanálise da matéria probatória, o que se mostra inviável na estreita sede do recurso integrativo dos embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.